Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-75.2018.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-75.2018.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: EDER CERQUEIRA SOARES

Advogado(s)
:
JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO POPULAR INVIABILIZA A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APORVADOS NO EDITAL DO CONCURSO 01/2015. EDITAL DE Nº 08/2016 PREVALECE SOBRE O EDITAL 01/2015. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000535-75.2018.8.05.0087
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA e como apelada EDER CERQUEIRA SOARES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.